Tribunal: TJDFT
Processo: 0703100-73.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703100-73.2021.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: E. A. D. S. T. REPRESENTANTE LEGAL: M.B.A. DESPACHO 1. Chamo o feito à ordem. Converto o julgamento em diligência. 2. Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação sobre o recurso (CPC, art. 178, II). 3. Registre-se que, de acordo com a aba expedientes do PJe de primeira instância, a apelada foi intimada para apresentar contrarrazões, mas o prazo transcorreu sem manifestação. 4. Após, retornem-me os autos. Brasília, DF, 12 de junho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO